Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE E À PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É incabível a desclassificação do crime de furto qualificado (com escalada) pelo delito de violação de domicílio, se a prova dos autos demonstra que o réu pulou o muro para adentrar o lote e tentou subtrair uma televisão.
2. Prevalece na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.
3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
4. Para afastar a reprimenda do patamar inicial, a culpabilidade deve conter elementos que possibilitem concluir que a conduta do acusado tenha extrapolado àquela inerente ao tipo penal. O fundamento de que “a conduta merece a reprovação social, dado o pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo-lhe exigível comportamento diverso” não é suficiente para negativar a culpabilidade como circunstância judicial na fixação da pena-base.
5. A valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, com base na “psique voltada para a senda delitiva”, baseia-se em critério subjetivo, motivo pelo qual não é idôneo para a análise desfavorável da personalidade do agente.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, embora não se trate de reincidência específica, o crime anteriormente praticado pelo réu, apto a caracterizar a reincidência, foi mais grave (roubo) que o atual, de forma que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é socialmente recomendável.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.